Tribunal: TJSP
Processo: 3004303-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconstituição do título judicial que não pôs fim à execução, porquanto a Corte Suprema deliberou que o E. Tribunal de Justiça, por seu Órgão Especial, haveria de proceder ao exame da constitucionalidade da legislação que serviu de fundamento à formação do título judicial – Hipótese que impõe a suspensão do processo, mas não a extinção do cumprimento de sentença – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconstituição do título judicial que não pôs fim à execução, porquanto a Corte Suprema deliberou que o E. Tribunal de Justiça, por seu Órgão Especial, haveria de proceder ao exame da constitucionalidade da legislação que serviu de fundamento à formação do título judicial – Hipótese que impõe a suspensão do processo, mas não a extinção do cumprimento de sentença – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004303-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados ALCIDES APARECIDO CORDEIRO,
ANTONIO DE ALMEIDA, CLAUDIO MITSUAKI ESSUMI, JOSE BENEDITO PIRES
DE ALMEIDA, JOSE EUGENIO ALVES, NAIMEN ELIAS, ROBERTO THEODORO
DE SIQUEIRA, SAKARI YOKOSAWA, SERGIO MARTINS DE MELO e
WALDEMAR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso improvido, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004303-45.2019.8.26.0000 -Voto no 18420
2
Agravo de Instrumento no 3004303-45.2019.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravados: Alcides Aparecido Cordeiro, Antonio de Almeida, Claudio Mitsuaki
Essumi, Jose Benedito Pires de Almeida, Jose Eugenio Alves, Naimen Elias, Roberto
Theodoro de Siqueira, Sakari Yokosawa, Sergio Martins de Melo e Waldemar
Pereira
Comarca: São Paulo
Voto no 18420
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconstituição do título
judicial que não pôs fim à execução, porquanto a Corte
Suprema deliberou que o E. Tribunal de Justiça, por seu
Órgão Especial, haveria de proceder ao exame da
constitucionalidade da legislação que serviu de fundamento à
formação do título judicial – Hipótese que impõe a suspensão
do processo, mas não a extinção do cumprimento de sentença –
Recurso improvido, com observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela São Paulo
Previdência – SPPREV, em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença relativa ao mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos
Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação
mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e
pensões.
É o relatório.
A autarquia e a Fazenda Pública informam que o acórdão
proferido no noticiado mandado de segurança teria sido anulado pela Corte Constitucional
diante da violação de cláusula de plenário (art. 97 da CF), objeto da Súmula Vinculante no
10. Em razão disto, pretendem ver reconhecida a máxima nulla executio sine titulo. Mas
sem razão.
De fato, conquanto o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Agravo Regimental interposto nos autos da noticiada Reclamação Constitucional, tivesse
desconstituído o julgamento da E. 7a Câmara de Direito Público, assim o fez a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004303-45.2019.8.26.0000 -Voto no 18420
3
se instaurasse "incidente para que o plenário do Tribunal de Justiça diga se a lei que
excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição", de sorte
que a questão ainda se encontra sub judice, a recomendar a suspensão do processo de
origem no aguardo do pronunciamento do órgão jurisdicional competente.
Dito de outra forma, a desconstituição do título judicial não
pôs fim à execução, pois a Corte Suprema deliberou que o E. Tribunal de Justiça, por seu
Órgão Especial, haveria de proceder ao exame da constitucionalidade da legislação que
serviu de fundamento à formação do título judicial. Conspiraria contra os princípios da
celeridade e da economia processual – o primeiro deles, de fundamento constitucional (art.
5o, LXXVIII), com vasos comunicantes em relação ao segundo – a extinção do processo
antes do pronunciamento do Órgão competente.
Em outras palavras, é bem certo que a competência é um dos
pressupostos processuais subjetivos, e que a ausência de um deles implica a anulação do
processo. Ocorre que não faz sentido decretar a extinção do cumprimento da sentença
mandamental, à falta de título e, depois, subsistindo a orientação adotada pela E. Câmara
no julgamento da apelação – quanto à inconstitucionalidade da lei estadual que trata do
Adicional de Local de Exercício –, reiniciar o processo, com perda de tempo, de recursos, e
o mais grave, com postergação da efetiva entrega da tutela jurissatisfativa, sobretudo
porque se aplica aqui a regra do artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil.
Enfim, incide a norma do artigo 313, IV, a, do Código de
Processo Civil, que contempla a suspensão do processo na hipótese da existência de
prejudicialidade externa, como é o caso.
Nestes termos, nego provimento ao recurso, com observação
no sentido de que o cumprimento de sentença permanecerá suspenso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator